Tribunal: TJMT
Processo: 1005318-66.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1005318-66.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: JOSUE FERREIRA DE SOUZA
IMPETRADO: JUIZO DA 12 a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
PACIENTE:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado, DR. JOSUÉ FERREIRA DE SOUZA, em favor de PAULO VINICIUS LEITE, visando cessar constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, onde o paciente encontra-se preso, pela suposta prática do delito de homicídio.
Afirma o impetrante, que o paciente encontra-se preso preventivamente, sem que tenha dado causa a prisão.
Sustenta que:
“Os mesmo foram presos temporariamente, Luiz Antônio por 30 dias e Paulo Vinicius por 60 dias.
Ocorre que vencida a prisão temporária, o Ministério Publico ofereceu a denúncia, pugnando pela prisão preventiva de ambos, o que foi indeferida naquela ocasião.
No dia 08/09/2019, o Luiz Antônio, (Lucas), foi em um evento público, precisamente no Dallas Bar, na Avenida beira Rio, próximo a UNIC, o qual se pagava R$ 20,00 (vinte reais) para entrar.
Por coincidência, os filhos da vítima estavam trabalhando no evento, e os mesmo se sentiram intimidados e ameaçados.
Diante dessa situação, chegou ao conhecimento do Ministério Público e o mesmo requereu a prisão preventiva de ambos, tanto do acusado, Paulo Vinicius, quanto de Luiz Antônio, o que foi indeferido o pedido contra o Paulo, porem deferido contra Luiz Antônio, em razão da referida festa.
Pois bem, ocorre nobre Desembargador, que tratava – se de um local público, com show de pagode com várias bandas locais. O acusado não tinha conhecimento prévio de que os filhos da vítima, Karine e Gabriel, estavam laborando naquele local.
Ressalto ainda, que o acusado não encarou, não intimidou e não dirigiu se quer uma palavra a eles.
O acusado ficou por certo tempo, e antes do show terminar, ele foi embora com a pessoa que o acompanhava.
Importante salientar Excelência, que os filhos da vítima, não aceitam o relacionamento da mãe com o acusado e que ao vê –lo, naturalmente podem ter interpretado como uma ameaça ou intimidação, todavia, não passou de uma coincidência de se encontrarem no mesmo ambiente.
Diante dessa situação excelência, foi lhe decretado a prisão preventiva e o mesmo pode ser preso a qualquer momento.
Por essa razão, o acusado vem a juízo através do seu procurador, esse que subscreve, esclarecer o episódio que culminou em seu pedido de prisão preventiva, porém, se colocando a disposição da justiça.” (sic)
Alega que a prisão preventiva do paciente foi decretada unicamente com base no relato dos filhos da vítima.
Sustenta que o paciente encontra-se em local incerto e não sabido, visando preservar sua vida, diante das inúmeras ameaças que vem sofrendo.
Afirma que caso obtenha a possibilidade de responder à ção penal em liberdade, se compromete a comparecer a todos os atos judiciais exigidos.
Argumenta que há constrangimento ilegal evidente, diante da ausência de indiciamento e falta de pressupostos para a prisão provisória, bem como que esta consiste em uma antecipação de cumprimento de pena e ainda por fim, resulta em desrespeito ao julgamento das ADCs no. 43, 44 e 54, onde o STF entendeu a prisão, somente é cabivel após o transito em julgado.
Pretende a concessão da ordem liminarmente, a fim de fazer cessar o constrangimento ilegal experimentado pelo paciente.
É o relatório.
Decido.
Perscrutando os autos, não verifico, pelo menos nesse juízo perfunctório, o aludido constrangimento ilegal, conforme alardeado pelo impetrante.
Analisando todo o conteúdo existente no sistema PJE, anexado pelo impetrante, tenho como insuficiente a documentação trazida pelo interessado, em verdade, apenas constam a peça de habeas corpus impetrada e a procuração.
Tenho que há grande incerteza quanto a real situação do paciente, não havendo dados suficientes acerca da realidade dos autos exposta pelo impetrante.
Reitero, não houve por parte do interessado a preocupação em demonstrar por meio de provas todo o alegado no habeas corpus.
Assim, por ora, não vislumbro ilegalidade na manutenção da prisão provisória do paciente.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, tida como autoridade competente, devendo prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 06 de março de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator